Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001925-85.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 001.008.991-88 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001925-85 .2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ANDRÉIA SOUZA DOS SANTOS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FIBROMIALGIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de jornada de trabalho em 50%, sob a alegação de diagnóstico de fibromialgia e doenças associadas. A sentença de primeiro grau considerou a ausência de comprovação da deficiência por junta médica oficial, requisito estabelecido pelo Decreto no 3.298/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de submissão da servidora à perícia médica oficial, impede a concessão de redução de jornada de trabalho em razão de deficiência alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de redução de jornada de trabalho para servidor com deficiência depende da comprovação dessa condição por meio de perícia, realizada por junta médica oficial, nos termos do art. 3o, I, do Decreto no 3.298/1999.

A negativa administrativa do pedido sob fundamento de ausência de previsão legal municipal configura omissão, já que não houve convocação para realização da perícia médica oficial, o que caracteriza cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença decorre da ausência de exame pericial oficial, sendo imprescindível que a reclamante seja submetida à perícia por junta médica para que se avalie a necessidade de redução da jornada de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Autos retornados ao Juizado de origem para realização de perícia médica oficial, pela junta médica do município.

Tese de julgamento:

A concessão de redução de jornada de trabalho para servidor público com deficiência depende de comprovação por perícia realizada por junta médica oficial.

A omissão da administração pública quanto à submissão do servidor à perícia oficial, impede o indeferimento automático do pedido e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Decreto no 3.298/1999, art. 3o, I; Lei no 8.112/1990, art. 98; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial (ID 269834265).

Inconformada, a reclamante apresenta suas razões recursais alegando:

a)

Ausência de fundamentação da sentença;

b)

Ausência de provas no tocante à junta médica municipal;

c)

Enquadramento legal da fribromialgia em situação de deficiência;

d)

Previsão legal para redução de carga horária;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e consequente reforma da r. sentença de primeiro grau.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário consignar que a Lei Municipal no 13.065, de 25/8/2023,
que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia, no município de Rondonópolis
, dispõe, em seu art. 3o que “
A pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais
, devendo ser incluída e possuindo os mesmos direitos estabelecidos em outras leis municipais que tratam do assunto
”.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é funcionária pública no município de Rondonópolis, nomeada por meio da Portaria no 25.300, em janeiro de 2020, exercendo o cargo de Fiscal do Meio Ambiente – PCD, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Alega que atualmente possui uma jornada de 30 (trinta) horas semanais, sendo portadora da Síndrome Dolorosa Miofascial crônica, síndrome do manguito rotador e gonartrose, com limitação em membro superior direito e no joelho esquerdo.

Afirma que, na data de 1o/11/20252, em consulta com a Dra. Raissa V. de Figueiredo, Reumatologista, registrada no CRM/MT no 8829/RQE 5903, teve o diagnóstico de fibromialgia, CID M 79.7.

Ressalta que possui dores crônicas que se manifestam principalmente nos tendões e nas articulações, sendo orientada a praticar atividades físicas, visando uma melhora em seu quadro álgico.

Dessa forma, entende justificada a redução da jornada de trabalho em 50%, pois necessita de mais tempo para realizar todas as recomendações médicas.

Embasa seu direito na Constituição Federal de 1988 (CF/1988); no Decreto no 3.298, art. 3o, I, e na Lei Federal no 8.112/1990, art. 98.

Em sua contestação, o reclamado alega que inexiste previsão legal no arcabouço jurídico do município de Rondonópolis, particularmente no Estatuto do Servidor Público, que ampare as pretensões da demandante.

Alega que não há prova que a fibromialgia se enquadre na situação de deficiência, nos termos do Decreto no 3.2298/1999.

Assevera que a Lei no 8.112/1990, com nova redação 9.527/1997, dispõe sobre direitos dos servidores públicos federais.

Ressalta que a reclamante não foi submetida a exame pela Junta Médica Oficial do município, condição necessária para a concessão de qualquer supressão ou redução de carga horária.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao julgar improcedente o pedido inicial, entendeu que a necessidade alegada pela reclamante deveria ser comprovada por junta médica oficial.

Pois bem, a reclamante comprovou, nos autos, que protocolou requerimento de redução de carga horária junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis (ID 269833781), sendo o pleito indeferido, sob o argumento de que inexiste previsão legal no âmbito municipal, nada dizendo sobre a necessidade de realização de exames junto à perícia oficial do município.

Por seu turno, o ente municipal, quando da apresentação de sua contestação, alegou que a demandante não foi submetida a exames na junta médica oficial, condição necessária para a concessão de qualquer supressão ou redução de carga horária.

Contudo, a reclamante não pode ser prejudicada pela omissão do ente municipal, sendo necessária a realização de exames na junta médica, quando do requerimento administrativo, o qual foi indeferido pelo reclamado, sob fundamento de que não havia previsão legal, quedando-se inerte e omisso quanto à necessidade de a recorrente ser submetida à junta médica oficial.

Válido ressaltar que o magistrado singular, quando da prolação da r. sentença, consignou o seguinte: “
Nos termo do art. 3o, I, do Decreto no 3.298/1999, poderá ser concedido horário especial a servidor que tenha deficiência, o qual consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho,
devendo sua necessidade ser comprovada por junta médica oficial
” (grifei).

Desse modo, para ser dada, ao caso concreto,
uma decisão em consonância com os parâmetros normativos
,
necessário que a reclamante seja submetida à realização de exames pela junta médica oficial do município de Rondonópolis
, constatando a necessidade ou não de redução.

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a nulidade da sentença de primeiro grau
e
determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para que a reclamante seja submetida à perícia/exames pela junta médica oficial do município de Rondonópolis
,
restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025